Tribunal: CARF
Processo: 10840.720529/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.720529/2012-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.215 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE CARLOS SPINELLI MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2), e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720529/2012-57
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720529/2012-57

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/16), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 42/50):
Dos Fatos
Reconhecendo devido o valor de R$ 305,25, declarado como retido pela pessoa jurídica
FLORENÇA
INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA
-
SPE
LTDA
(CNPJ
08.935.662/0001-65), recolheu aos cofres públicos tal valor, devendo ser este excluído
do presente lançamento;
Do Direito
Declaração dos rendimentos em nome do cônjuge com o qual é casado sob o regime de
comunhão universal
É casado no regime de comunhão universal de bens com a Sra. ELISABETH
APPARECIDA CUNHA MARTINS, inscrita no CPF sob o n° 156.252.798-37, sendo
que esta, no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, entregou em separado a sua
declaração de imposto sobre a renda;
Os valores apontados no auto de infração foram oferecidos à tributação na declaração de
ajuste anual do cônjuge;
Das Multas Aplicadas
As multas aplicadas, no auto de infração, ofendem aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV),
previstos na Constituição Federal;
Dos Juros SELIC aplicados
A incidência da TAXA SELIC sobre o suposto débito apontado no auto também não
encontra respaldo jurídico;
Da não incidência da multa sobre juros
Não procede a incidência de juros sobre a multa de ofício lançada.
DO PEDIDO
Em face do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação, julgando
improcedente o lançamento tributário, relevando-se as questões acima expostas, tendo
em vista sua insubsistência como medida de legalidade.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720529/2012-57

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 22a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
IRPF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BENS COMUNS. Para ter direito à
declaração dos rendimentos de aluguéis em sua totalidade em nome de um dos cônjuges
deve haver prova da propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício
no percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. A exigência de juros de mora
com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei, não podendo as
autoridades administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. A incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista nos artigos
43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, e, nos termos da legislação em vigor, os juros
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/08/2014 (e-fls. 53), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/08/2014 (e-fls. 55/68, 70) contendo, em síntese,
os mesmos argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à omissão de rendimentos apurada no lançamento. De
acordo com a decisão de piso, o contribuinte reconheceu a compensação indevida de IRRF e
efetuou o recolhimento do crédito tributário correspondente.
No que se refere à infração em exame, impõe-se destacar os seguintes trechos do
acórdão recorrido (e-fls. 45/46):
O Impugnante alega que é casado no regime de comunhão universal de bens com a Sra.
ELISABETH APPARECIDA CUNHA MARTINS, inscrita no CPF sob o n°
156.252.798-37, e que esta entregou em separado a sua declaração de imposto sobre a
renda.
[...]
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe que na
constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
forma por ele disposta em seu artigo 6o, in verbis:
RIR/99
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720529/2012-57

I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão
ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (grifei)
Da mesma forma, dispõe a IN SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 4o:
Rendimentos comuns
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em
condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso de
contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges. (Grifei)
De acordo com a legislação do imposto de renda, acima colacionada, os rendimentos
produzidos pelos bens comuns do casal podem ser declarados por um dos cônjuges.
Entretanto, para o caso em questão não houve apresentação de provas da propriedade
em comunhão decorrente de sociedade conjugal.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Sendo assim, o lançamento de omissão de rendimentos deve ser mantido.
Não merece reparos a decisão de primeira instância.
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, o contribuinte limita-se a apresentar
Recurso Voluntário com mesmo teor de sua Impugnação e desacompanhado de qualquer
elemento de prova, permanecendo sem atendimento a exigência apontada no voto condutor: a
comprovação da propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso,
trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada quando há falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.215 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720529/2012-57

Quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e à aplicação da
Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF
n° 4 e no 108, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sobre as alegações acerca do caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 77
DF CARF MF
Original